Tribunal: STF
Processo: Rcl 90981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, contra acórdão proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010821- 36.2025.5.03.0048.
Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau  afastou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública mediante os seguintes fundamentos:

“O reclamante requereu a condenação subsidiária da segunda reclamada, ao fundamento de que foi a tomadora dos serviços prestados pela primeira. 
A segunda reclamada aduziu que a relação empregatícia se deu em face da primeira reclamada, não havendo comprovação de que o labor do autor ocorreu em seu benefício, bem como sustentou a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade subsidiária. 
Com a defesa vieram aos autos contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas e termo aditivo ao contrato, cujo objeto era a prestação de vários serviços, dentre eles o de vigia. O recibo de pagamento trazido aos autos indica a segunda reclamada como tomadora dos serviços do autor.
Reconhece-se, portanto, que o reclamante, como empregada da primeira reclamada, contratada como recepcionista, prestou serviços em favor da segunda reclamada por todo pacto laboral. 
Contudo, a jurisprudência atual em torno da questão é no sentido de que competia ao autor demonstrar que a segunda reclamada falhou na fiscalização do contrato, do que não se tem prova nos autos. Noutro dizer, os elementos de prova não permitem concluir pela responsabilidade da segunda reclamada. Aplicação da tese firmada no Tema 1118 de repercussão geral do STF. Veja-se:
(...)
Assim, julgo improcedente o pedido em face da segunda reclamada.”. (eDOC 20, pp. 6-8; grifos nossos)

 Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista, Douglas Inácio Ferreira, sob o fundamento de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público.  
Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do acórdão reclamado:
“In casu, o Juízo primevo afastou a responsabilidade subsidiária da segunda ré, considerando que o reclamante não se desincumbiu de seu ônus. Analisando os autos, verifico que a 2a reclamada sequer se deu ao trabalho de colacionar aos autos qualquer documento que demonstre que procedeu à devida fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas pela primeira reclamada, empresa prestadora de serviços, o que, salvo melhor entendimento, comprova a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, diante da inexistência de elementos comprobatórios de que este empreendeu medidas fiscalizatórias com o fito de impedir o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. Mais do que isto, na esteira do decidido pelo STF no item "4" relativo ao Tema 1118, não há nenhuma evidência nos autos de que a Administração tenha cumprido sua obrigação de (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior., o que também justifica a condenação da 2a reclamada de forma subsidiária. Quanto ao nexo causal entre a culpa do tomador e o descumprimento da obrigação trabalhista, este também é inegável, pois, se houvesse a devida fiscalização por parte do ente público, certamente o direito do reclamante não teria sido descumprido. Dessarte, ante a constatação de que a 2a reclamada não foi diligente na fiscalização do contrato celebrado entre os réus, constata-se a responsabilização subsidiária do ente público pelos créditos devidos ao obreiro pela primeira reclamada. Cumpre ressaltar que a previsão contratual no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade é "obrigação da empresa terceirizada contratada", esta em nada socorre o ente público, tendo em vista não só o disposto no item VI da Súmula 331 do TST, in verbis: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", mas também o item de n. 3 da Tese de Repercussão Geral n. 1118, acima transcrita. Em vista do exposto, há que se adequar a sentença para reconhecer e declarar a responsabilidade subsidiária da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG pelo débito objeto da condenação no presente feito, excluídas da incidência as obrigações de natureza personalíssima. Registro por fim, que a responsabilidade subsidiária alcança todas as parcelas decorrentes da condenação imposta na sentença recorrida, inclusive as multas celetistas deferidas. Recurso provido.” (eDOC 8, pp. 5-6;  grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246) e do RE-RG 1298647 (tema 1118).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente